Tribunal: STJ
Processo: 0024144-32.2018.8.21.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1919210 - RS (2020/0107840-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: APGL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA
LTDA
ADVOGADA
: VALESCA LOPES DE SOUZA ESTANISLAU - RS074978
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese recursal não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: dc2e60af-0c3d-4ffd-93da-769fdbd31e3c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1919210 - RS (2020/0107840-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: APGL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA
LTDA
ADVOGADA
: VALESCA LOPES DE SOUZA ESTANISLAU - RS074978
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese recursal não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 521-523):

Inobstante não tenha sido tratada de modo expresso a aplicação do
artigo 151, II, do CTN, a despeito de o Ente Público ter suscitado o
ponto, há que se destacar que a matéria foi trazida pelo TJRS no
relatório do julgado recorrido, assim como nos embargos de declaração
opostos pelo Estado, tendo sido manifestada posição diversa da
defendida pelo Ente público, conforme se depreende dos trechos abaixo
transcritos para fins de comprovação.
[...]
E, nos embargos de declaração, assim restou demonstrada a omissão
do Tribunal de origem no tocante às alegações constantes no recurso
fazendário relativamente à impossibilidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por meio de caução de imóvel:
[...]
Documento eletrônico VDA48814602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:17
Código de Controle do Documento: c2a0fdd2-7b1d-4ea3-9b55-42a457ac0d74

Assim, a matéria foi objeto de manifestação do Tribunal de origem,
mesmo que não tenha havido a citação expressa do artigo 151, II, do
CTN, sendo certo que a discussão jurídica restou consignada no
acórdão do Tribunal local, portanto devidamente prequestionada. Some-
se a isso o fato de que “está pacificado nesta Corte que o julgador não
está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem
mesmo ao prequestionamento numérico” (AgInt no AREsp 984.246/RJ,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/08/2019
23/08/2019

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou
submissão da questão ao Colegiado.
Não houve impugnação da parte agravada (fl. 530).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na jurisprudência desta Corte, para que se configure o prequestionamento,
é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados
como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. Nesse
contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.263.247
/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
4/12/2023
de
).
7/12/2023
No caso, o exame dos autos revela que a tese recursal
de que "apenas
—
com o depósito integral e em dinheiro a teor da S. 112, do STJ é que poderia ter sido
deferida a suspensão da exigibilidade" (fl. 429) , de modo que a oferta de caução de
bem imóvel não seria possível para essa finalidade
não foi objeto de análise pelas
—
instâncias ordinárias, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que
enseja a aplicação da Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA48814602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:17
Código de Controle do Documento: c2a0fdd2-7b1d-4ea3-9b55-42a457ac0d74

O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do
recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável
contida na própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se
como um dos principais pressupostos ao seu conhecimento.
Dessa forma, não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que
entende afrontado. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do
especial, inarredável a compreensão de que não houve prequestionamento a respeito
de referidas teses jurídicas, atraindo a aplicação da Súmula 211 do STJ.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO.
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. [...] III - Quanto à
primeira controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,
uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de
origem sob o viés pretendido pela parte recorrente, referente à situação
dos autos se distinguir da liquidação comum, visto que o art. 97 do
CDC, ao tratar separadamente os termos "liquidação" e "execução",
indica a necessidade da propositura de nova ação para execução do
julgado proferido em liquidação de sentença que reconheceu o direito
da parte autora à indenização. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n.
1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de
, AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão
26/05/2020
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
17/6/2020
n. 965.710/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
D Je de
; e AgRg no AR Esp n. 1.217.660/SP, relator Ministro
19/9/2018
Jorge Mussi, Quinta Turma, D Je de
.) IV - A segunda, terceira,
4/5/2018
quarta, quinta e sexta controvérsias encontram- se prejudicadas, pois
sua análise só poderia ocorrer se o recurso especial fosse conhecido e
provido quanto à primeira tese recursal, que visava afastar o
fundamento do acórdão recorrido de que a decisão proferida em
liquidação de sentença que não extingue a execução deve ser atacada
por meio de agravo de instrumento, e não apelação cível. V - Agravo
interno improvido (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.579.951/AP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/10/2024
de
).
30/10/2024

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 369 E 1.013, §1o DO CPC. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO DECIDIU SOB O ENFOQUE DA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA48814602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:17
Código de Controle do Documento: c2a0fdd2-7b1d-4ea3-9b55-42a457ac0d74

APONTADA COMO AFRONTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, I, A E 12, I, DA LC N.
87/1996 E 3o, § 1o, I E § 2o, I E II, DA LC N. 63/1990. ENTENDIMENTO
DO TRIBUNAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação ao óbice da
Súmula n. 282/STF ante a ausência de prequestionamento da tese de
violação aos arts. 369 e 1.013, §1o do CPC, verifica-se que de fato não
houve enfrentamento do tema pelo tribunal de origem sob o enfoque
dado pelo Município ora agravante. [...] 8. Agravo interno conhecido e
desprovido (AgInt no AREsp n. 2.194.051/RJ, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
3/10/2024
).

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48814602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:17
Código de Controle do Documento: c2a0fdd2-7b1d-4ea3-9b55-42a457ac0d74

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.919.210 / RS
Número Registro: 2020/0107840-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094229120208217000 00241443220188210039 01076122620198217000 01892611320198217000
02563513820198217000
03068003420188217000
241443220188210039
03911800103075
1076122620198217000
1892611320198217000
2563513820198217000
3068003420188217000
70079415881 70081357030 70082173527 70082844424 70083710632 94229120208217000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
RECORRIDO
: APGL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADA
: VALESCA LOPES DE SOUZA ESTANISLAU - RS074978
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
SIMPLES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: APGL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
ADVOGADA
: VALESCA LOPES DE SOUZA ESTANISLAU - RS074978
TERMO
Documento eletrônico VDA49934659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: be5ba83b-7be5-4fc6-9ffe-58a9147d297d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: be5ba83b-7be5-4fc6-9ffe-58a9147d297d